Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726978-64.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORACOES LTDA AGRAVADO: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IPE PISOS, REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729716-90.2022.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 199712425 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa agravada, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios à disposição da parte exequente, para a busca de patrimônio penhorável, uma vez que houve resultado parcialmente frutífero da penhora de valores, via sistema SISBAJUD. No agravo de instrumento interposto (ID 61012208), a agravante afirma que a penhora de ativos da agravada, via SISBAJUD, foi parcialmente frutífera, mas que o valor constrito representa um valor ínfimo em relação ao montante da dívida. Informa que a agravada não possui veículos passíveis de penhora e que foram inexitosas as tentativas de penhora de bens nos endereços da devedora. Aduz que, apesar do colendo Superior Tribunal de Justiça entender pela desnecessidade do esgotamento de diligências contra a devedora, todas as modalidades ordinárias de constrição patrimonial foram realizadas e restaram infrutíferas. Assevera que ficou comprovado que a empresa executada recebeu da União a quantia de R$ 795.997,72 (setecentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), quantia que seria muito superior ao da dívida exequenda, de modo que seria cabível a penhora de créditos e recebíveis. A agravante alega, ainda, que a penhora do percentual do faturamento da empresa é possível, de acordo com os artigos 797, 789 e 835, do Código de Processo Civil, uma vez que não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora em nome da agravada. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada, para o fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da devedora junto à União até o limite da dívida. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 61012460 e 61012462. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou ou fundamentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 16:23:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora